Tribunal: TJES
Processo: 5000040-30.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-30.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SEVERINO MARVILA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000040-30.2022.8.08.0032
Recorrente: PAULO SEVERINO MARVILA

Recorridos: ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI e outro
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, TER SIDO SURPREENDIDO PELOS DESCONTOS CONSIGNADOS SOBRE SEUS PROVENTOS, OS QUAIS TERIAM SIDO SOLICITADOS PELAS DEMANDADAS. RELATA A EXORDIAL QUE É ASSOCIADO ÀS RECLAMADAS, E
“tendo em vista que o autor é servidor público estadual aposentado da reserva remunerada da PMES, quando eventualmente o Autor adquiria algum bem junto a loja conveniada, tais descontos ou vinham em nome da própria ré, ASPOMIG, ou então em nome de uma cooperativa de nome FUNCOOP 10º BPM, que é nome fantasia de uma cooperativa dos militares estaduais ligados ao 10º BPM, sediado na cidade de Guarapari (ES).”
SEGUE ADUZINDO
“Ocorre que desde Janeiro de 2017 a ré lançou 01 (um) desconto consignado no contracheque do autor, desconto este completamente desconhecido ao autor, e, portanto não autorizado pelo mesmo, cujo pagamento é por tempo indeterminado”, noticiando a ocorrência de descontos não autorizados sobre seu contracheque, identificados sob as rubricas “aspomig – conv. hospitalar (cod. 640), funcoop 10º bmp- conv. hospitalar (cod. 557)”.
POR CONSEQUÊNCIA, DEFENDENDO A IMPROPRIEDADE DAS COBRANÇAS/AMORTIZAÇÕES, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REVISÃO CONTRATUAL COM EXTIRPAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ALÉM DE COMPENSAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA DEFENDE, ENTRE OUTROS ARGUMENTOS, QUE AS AMORTIZAÇÕES DECORRERIAM DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS, COM INTERMEDIAÇÃO DAS RECLAMADAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.
Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA O RECORRENTE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE QUE: A) SEJA DETERMINADO O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, COM A DETERMINAÇÃO DE NÃO MAIS SEREM REALIZADOS DESCONTOS NO REFERIDO HOLERITE; B) SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE QUAISQUER DÉBITOS OU QUALQUER OUTRA DÍVIDA ORIUNDA DAS RECORRIDAS; C) SEJA REALIZADA A REVISÃO DOS VALORES CONTRATADOS, EXTIRPANDO OS JUROS ABUSIVOS; D) SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INJUSTAMENTE DESCONTADOS NO VALOR DE R$ 17.192,76 (DEZESSETE MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS REAIS), DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES; E) SEJAM CONDENADAS AS RÉS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
INICIALMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA DE CUNHO CONSUMERISTA, EM QUE O RECORRENTE SE UTILIZOU DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RECORRIDAS COMO DESTINATÁRIO FINAL, PREENCHENDO OS REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 8.078/90. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. ISSO PORQUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL FOI SATISFATÓRIA A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO PELO AUTOR/RECORRENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS RÉS/RECORRIDAS. OS DOCUMENTOS DE ID. 5382646 DEMONSTRAM QUE A RELAÇÃO CONTRATUAL OBJURGADA FOI FIRMADA NO ANO DE 2016, RENOVANDO-SE ANUALMENTE. CONSTA A CÓPIA DO CONTRATO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECORRENTE, CUJA ASSINATURA É BEM SEMELHANTE À CONSTANTE DE SEU DOCUMENTO PESSOAL E PROCURAÇÃO. DESSA FORMA, NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE NA AVENÇA REALIZADA, NÃO SENDO CRÍVEL A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE DESCONHECE OS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE INDICADO PELA RUBRICA
ASPOMIG – CONV. HOSPITALAR (COD. 640)
AINDA MAIS QUE A PRESENTE AÇÃO FORA MANEJADA, TÃO SOMENTE, NO ANO DE 2022, OU SEJA, LONGO TEMPO DEPOIS DOS DESCONTOS IMPUGNADOS E DE TER SIDO BENEFICIADO COM A CONTRAPRESTAÇÃO RECEBIDA. NESSE VIÉS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA GUERREADA, COMO BEM RESSALTADO PELO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE:

“A partir da análise dos documentos acostados pela ré, (ids 14048482, 14048484), depreende-se ainda, um instrumento contratual devidamente assinado pelo requerente, pelo qual colhe-se sua adesão inclusive à tipologia de serviços cuja insurgência lastreou o aforamento da ação, indicando ainda outras aquisições de produtos e serviços, tal como alinhavado pelo tecido dialético da peça de defesa. À sombra dessa ideia, parte requerida, portanto, comprovou o fato modificativo do direito do autor, ao desincumbir-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e Código de Defesa do Consumidor, mormente acerca da aquiescência do autor com o vergastado convênio hospitalar, um dos códigos pelos quais a associação realiza os descontos de seus associados. Ressalte-se que a própria inserção de pretensão revisional – ainda que em tom genérico – afasta a tese de desconhecimento da relação jurídica pretérita, que, inclusive, remonta ao ano de 2017, consoante informado pela própria parte requerente. [...] inexiste demonstração de conduta das requeridas, suficiente a ensejar indenização, uma vez demonstrada a regularidade nas contratações ensejadoras dos descontos realizados. Nesse passo, não verificada a prestação de serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, par. 3º, da Lei 8.078 de 1990, uma vez que não se revelou as feições da ilicitude no proceder das reclamadas, consubstanciada na falha na prestação dos serviços. Decerto, tal cenário afasta a ocorrência de dano material ou moral indenizável, além da pretensão declaratória de inexistência de débito inserida na cumulação objetiva. Por derradeiro, o autor pretende, ainda que de forma incidental ao pedido de suspensão das cobranças, o desligamento da associação. Decerto, como de sabença, a liberdade de associar-se ou manter-se associado é garantida pela Constituição, nos termos do art. 5º, XX, não havendo sido evidenciada a resistência das requeridas quanto ao desfazimento de qualquer vínculo associativo, respeitados, à obviedade, os eventuais compromissos financeiros assumidos, de modo que não merece acolhimento o pleito autoral”.
DESTE MODO, T
ENHO QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES SÃO LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE, CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODE-SE OBSERVAR POR MEIO DA ASSINATURA DO AUTOR NAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS AOS AUTOS PELAS REQUERIDAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM OS SUPRA CONTRATOS. DESTA FORMA, TENHO QUE A PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AO FEITO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR E LEGITIMAR A VONTADE DO AUTOR EM CONTRATAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. POR CONSEGUINTE, AO MEU ALVITRE, REGULAR OS DESCONTOS E POR, CONSECTÁRIO LÓGICO PREJUDICADO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E O CANCELAMENTO DOS REFERIDOS DESCONTOS, JÁ QUE AS RECORRIDAS AGIRAM NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)